Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, I DO CPC. EXECUÇÃO. CONTINUIDADE APÓS QUITAÇÃO. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
1.1. No caso em exame, as alegações e documentos apresentados para justificar a hipossuficiência da empresa embargante se mostraram incapazes de comprovar a alegada hipossuficiência, razão pela qual deve ser reformada a sentença para revogar o benefício.
2. Expor a verdade dos fatos e não agir de modo temerário é dever de todos que postulam em juízo, vedando que as partes litiguem conscientemente contra a verdade, trazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com objetivo de induzir o julgador em erro.
2.1. No caso, comprovado que o exequente manteve pretensão contra fato incontroverso, pleiteando dívida já quitada, deve ser mantida a condenação na multa constante do artigo 80 do Código de Processo Civil.
3. O valor da multa por litigância de má-fé não deve ser reduzido, pois o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa está inserido no patamar legal imposto pelo artigo 81 do CPC, bem como atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da continuidade de execução de dívida quitada, assoberbando a prestação judiciária e trazendo prejuízos à parte contrária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.